Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. PACTA SUNT SERVANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90).
2. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
3. Inexistentes quaisquer vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, não há como o Poder Judiciário declarar a nulidade dos negócios jurídicos livremente pactuados, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando da celebração do negócio.
4. O reconhecimento da litigância de má-fé com a aplicação de multa pecuniária, conforme previsto no artigo 80 do CPC, exige que as condutas previstas em seus incisos sejam eivadas de dolo, não permitida a mera presunção, especialmente quando se busca o legítimo direito que a parte alega possuir.
5. Negou-se provimento ao recurso.